Tribunal: TJDFT
Processo: 0740574-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0740574-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO JORGE BRESSAN DE OLIVEIRA AUTOR ESPÓLIO DE: MARIA BELI BRESSAN DE OLIVEIRA AGRAVADO: NAVARRA S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Espólio de Maria Beli Bressan de Oliveira contra decisão do juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id 247755330 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Navarra S.A. em desfavor do ora agravante, processo n. 0701447-58.2020.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, sob o fundamento de que devem ser aplicados ao débito os encargos de inadimplemento previstos em contrato e de que o pedido de condenação do exequente ao pagamento, em dobro, de valores pleiteados em excesso, deve ser pleiteado em ação própria. Em razões recursais (Id 76492232), o agravante sustenta, inicialmente, não ter o título executivo judicial oriundo de ação monitória estabelecido, como fator de atualização do débito, os encargos previstos no contrato de mútuo entabulado entre as partes, mas delimitado o débito, após a constituição do título judicial, ao saldo devedor atualizado pelo INPC e acrescido de juros simples de 1% ao mês. Alerta, assim, que a execução deve observar exclusivamente os consectários legais, sob pena de violação à coisa julgada. Alega, ainda, que a decisão agravada amplia indevidamente os limites objetivos da coisa julgada, atribuindo ao título judicial conteúdo nele não previsto. Diz que a decisão impõe ao devedor o ônus de impugnar cláusulas contratuais que sequer integraram a lide. Sustenta configurar a cobrança promovida pela agravada excesso de execução, pois reintroduz encargos contratuais capitalizados, como juros remuneratórios de 3,8% ao mês, não autorizados judicialmente, elevando o débito para R$ 427.988,92, valor mais de dez vezes superior ao reconhecido no título executivo judicial. Aponta violar tal conduta os princípios da boa-fé objetiva, da lealdade processual e da segurança jurídica, configurando prática abusiva que enseja a repetição do indébito, nos termos do artigo 940 do Código Civil e do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, diante da relação de consumo existente entre as partes. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, formula os seguintes pedidos: 1. O conhecimento do presente recurso, tendo em vista o atendimento dos requisitos de admissibilidade e tempestividade; 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para atribuir efeito ativo com o fim de suspender o cumprimento de sentença e evitar atos constritivos de valores em patente excesso; 3. Seja recebido o presente Agravo de Instrumento no seu efeito devolutivo; 4. A intimação da Agravada para que, querendo, apresente suas contrarrazões no prazo legal; 5. Ao final, seja dado provimento ao presente Agravo para o fim de confirmar a tutela de urgência requerida, determinando: a) A reforma da decisão atacada, a fim de reconhecer que, sobre o título judicial que substituiu o contrato de mútuo, incidem apenas os encargos legais (juros moratórios simples de 1% ao mês e correção monetária pelos índices oficiais), diante da ausência de pedido expresso de manutenção dos encargos contratuais e de determinação de sua aplicação nas decisões proferidas na ação monitória; b) A declaração de ocorrência de excesso na execução, no montante de R$ 346.759,84 (trezentos e quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), apurado até o dia da apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença (24/06/2025); c) A limitação da execução ao valor efetivamente devido, qual seja, R$ 82.565,40 (oitenta e dois mil, quinhentos e sessenta cinco mil e quarenta reais), atualizados até a presente data (19/09/2025); 6. Requer, ainda: a) A condenação da Agravada à penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil, em razão da cobrança de quantia manifestamente indevida e em desacordo com o título judicial, reconhecendo-se a prática de excesso doloso de execução; i) Alternativamente, em não sendo conhecido o pedido anterior, que haja a aplicação da penalidade prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, com a consequente condenação da Agravada à repetição do indébito, acrescida de correção monetária e juros legais, considerando-se a natureza consumerista da relação jurídica subjacente. b) A determinação da compensação entre os valores devidos, com base no artigo 368 do Código Civil, tendo em vista que, em decorrência das penalidades acima requeridas, as partes passarão a ser simultaneamente credora e devedora uma da outra; c) A condenação da Agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão do acolhimento, mesmo que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença; Preparo regular (Id 76493807). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, estão evidenciados tais requisitos. Explico. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença movido pelo agravado em desfavor do ora agravante/executado com fundamento em acórdão proveniente da e. 8a Turma Cível que, reformando a sentença de improcedência do pedido monitório, deu provimento ao recurso de apelação para julgar procedente o pedido e constituir, a partir de então, o título executivo judicial. O aresto, prolatado em 27/3/2023, consignou como valor da causa a quantia de R$ 40.765,29 e teve o seguinte dispositivo (Id 166415340 do processo de referência): (...) Informações complementares: ação proposta em 21.02.2020. Valor da causa: R$ 40.765,29 (quarenta mil, setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos). Sentença prolatada em 17.02.2023. Honorários Advocatícios: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) ao Requerente. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar procedente a ação monitória, constituindo-se o título executivo judicial. Inverto o ônus de sucumbência fixado em sentença, nos termos do §§ 2o e 11 do artigo 85 do CPC. De acordo com a exordial, a dívida foi atualizada, em consonância com os encargos contratuais, até a data do vencimento antecipado do contrato, em 29/5/2029. A partir de então, o saldo devedor foi corrigido pelo INPC e acrescido de juros simples de 1% ao mês, no chegando-se ao valor da causa, até a data de 14/2/2020, mês do ajuizamento da ação, na quantia retromencionada de R$ 40.765,29 (Id 57446499 do processo de referência). Nada obstante, no cumprimento de sentença apresentado em 27/3/2025, o credor apresentou novo método de cálculo do valor devido. Colacionou ele demonstrativo apontado como devida a quantia de R$ 427.988,92, obtida mediante a aplicação dos encargos contratuais, quais sejam, juros legais de 3,80% ao mês sobre o valor corrigido e capitalização mensal (Ids 230683676 e 230683677 do processo de referência). Inconformado, o agravante reputa errônea a atualização do débito formulada com base nos encargos contratuais. Diz que, com a constituição do título executivo judicial, o contrato foi por ele substituído, devendo prevalecer os critérios legais de atualização monetária e juros. Pois bem. No ponto, tenho que razão assiste ao recorrente. Isso porque, nos termos do art. 700, § 2o, I, do CPC, apresentada a prova escrita sem eficácia de título executivo com a importância devida e instruída com memória de cálculo, após a constituição do título executivo judicial, a atualização da dívida deve se dar, doravante, não nos termos da prova escrita apresentada, mas do título executivo judicial agora constituído, com observância do previsto nos arts. 397 e 405 do Código Civil, que impõem a observância do INPC como índice de correção monetária, a partir do vencimento antecipado da dívida, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. A atualização dos valores devidos após o ajuizamento da ação não deve, portanto, ser feita de acordo com os encargos previstos no contrato (aplicação de juros legais de 3,80 % ao mês e capitalização mensal - Id 57446510 do processo de referência), mas de acordo com os consectários de mora próprios da atualização dos débitos judiciais. Sobre o tema, pertinente colacionar arestos deste e. Tribunal de Justiça, inclusive desta e. 8a Turma Cível, que apontam para a impossibilidade de incidência dos encargos contratuais a partir do ajuizamento da ação acompanhada de planilha de cálculo do valor atualizado. Veja-se: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSECTÁRIOS DA MORA. CLÁUSULA PENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VALORES JÁ COMPUTADOS EM PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO E NA SENTENÇA. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de dívida oriunda de contrato de mútuo, a mora tem por termo inicial o inadimplemento. Nesse sentido, os juros incidem desde o vencimento de cada parcela, em vista de tratar-se de mora ex re, nos termos dos arts. 394 e 397 do Código Civil. 2. Incabível a incidência dos encargos da mora a partir da data do inadimplemento quando a ação monitória é ajuizada acompanhada da planilha de cálculo com o valor atualizado do débito, sob consequência de configurar bis in idem e enriquecimento sem causa do credor. 3. Após o ajuizamento da ação monitória acompanhada da planilha atualizada do débito, os consectários do inadimplemento a serem fixados em eventual sentença condenatória devem se limitar aos encargos legais incidentes sobre os débitos judiciais (juros de mora e correção monetária), com fulcro na Lei no 6.899/1981 e no art. 406 do CC/02, o que afasta as cláusulas contratuais acerca da mora pactuadas entre as partes. Precedentes. 4. No caso concreto, a previsão contratual referente aos consectários da mora, à cláusula penal e aos honorários advocatícios contratuais foram observadas na planilha de cálculo de atualização da dívida apresentada no ajuizamento da ação monitória. Nesse contexto, acertada a sentença que, ao julgar procedente a demanda monitória conforme os valores apresentados pela parte autora, se limitou a aplicar os juros de mora e a correção monetária à condenação, ambos a incidirem a partir da data de atualização da dívida constante na planilha do débito. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1926193, 0736637-31.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024.) – grifos nossos Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Valor definido no título executivo, que se reporta ao mandado para pagamento, a ser atualizado com base nos critérios próprios dos débitos judiciais, sendo inadmissível encargos contratuais que foram ou poderiam ter sido objeto da primeira fase. (Acórdão 1878060, 0747597-49.2023.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/06/2024, publicado no DJe: 26/06/2024.) – grifos nossos CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. VECIMENTO PRÉ-ESTABELECIDO. MORA EX RE. ENCARGOS MORATÓRIOS CONSTANTES DE PLANILHA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 1. Nos termos dos artigos 389 e 395 do Código Civil, cabe ao devedor, quando não cumprida a obrigação, responder pelas perdas e danos, pelos juros, pela atualização dos valores monetários e pelos honorários advocatícios. 2. O artigo 397, caput, do Código Civil, prevê que, em regra, sobre as obrigações positivas, líquidas e com data de vencimento certo, incidirão juros de mora a partir do vencimento do débito, tendo em vista que se trata de mora ex re. 2.1. Entretanto, tal regra é excetuada nos casos em que a inicial venha acompanhada de planilha de cálculo do débito, com aplicação de juros de mora, e a sentença, ao julgar procedente o pedido, condene o devedor ao pagamento do valor atualizado presente na planilha. 2.2. Determinar a incidência de juros de mora, a partir da data do vencimento, sobre valor em que já foram aplicados tais encargos, acarretaria bis in idem e, consequentemente, o enriquecimento sem causa do credor. 3. Tratando-se a obrigação de débito certo, líquido e com vencimento pré-estabelecido, assim como considerando-se que a inicial foi instruída com planilha de atualização do débito, e a sentença condenou o devedor ao pagamento da importância pleiteada na inicial, que corresponde ao valor atualizado da dívida, não há que se falar em retroação dos encargos moratórios à data do vencimento, devendo os juros de mora e a correção monetária incidir a partir da data da propositura da ação. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1702644, 0706395-02.2022.8.07.0009, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2023, publicado no DJe: 30/05/2023.) – grifos nossos APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VALOR DA PLANILHA APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ACRÉSCIMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ACRÉSCIMO DE ENCARGOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se o apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2. Tendo em vista que o juiz sentenciante, ao julgar procedente o pedido monitório, considerou o valor apresentado pela parte autora em planilha, a qual contempla todos os encargos fixados contratualmente, o valor atualizado do débito deve ser acrescido apenas de correção monetária e juros de mora desde a data de elaboração da planilha. 3. O critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC, tem aplicação apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim, nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC. 4. Apelo parcialmente provido. (Acórdão 1678690, 0701340-91.2022.8.07.0002, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/03/2023, publicado no DJe: 17/04/2023.) – grifos nossos Lado outro, inaplicável, no presente cumprimento de sentença, a pretensão do agravante de repetição do indébito em dobro, nos termos previstos no art. 42 do CDC, bem como as sanções do art. 940 do Código Civil, porquanto incidentes apenas aos casos de cobrança extrajudicial e de manifesta má-fé do credor, o que não se verifica no caso concreto, que trata da mera aplicação errônea dos índices de correção e juros de mora, cuja penalização, ao ser reconhecida, se dará por meio da incidência de honorários sucumbenciais sobre o excesso. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIO DE VONTADE. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA E DO CONTRATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ENGANO JUSTIFICÁVEL NÃO VERIFICADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 2. O art. 42, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) disciplina a cobrança extrajudicial de dívidas do consumidor inadimplente. O parágrafo único do referido artigo estabelece sanção civil específica em favor do consumidor que pagou quantia indevidamente exigida. Em caso de cobrança indevida, o consumidor tem direito a receber de volta o valor em dobro do que pagou em excesso, além de correção monetária e juros legais. 3. Não se deve confundir a disciplina do CDC, que sanciona a conduta culposa e dolosa do fornecedor, com a do art. 940 do Código Civil (CC), que possui outros pressupostos: nas relações regidas pelo Código Civil, lado da necessidade de tratar de cobrança judicial do débito, a doutrina exige a má-fé do credor. 4. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça - STJ. no julgamento do EREsp 1.413.542/RS (Tema 929/STJ), firmou tese no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". Afasta-se, portanto, o requisito da má-fé como pressuposto para devolução em dobro. Deve-se verificar, em cada caso, a presença de engano justificável. 5. No caso, não houve engano justificável: o banco promoveu sucessivos descontos na conta do apelante. A situação poderia ser evitada, caso a instituição financeira tivesse cuidado profissional nas relações jurídicas estabelecidas. Houve falha - injustificável - na prestação do serviço, com consequente cobrança indevida de valores do consumidor. Os valores devem ser restituídos em dobro. 6. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor - afetação negativa do estado anímico - não é apenas um fato que serve para aumento do quantum indenizatório. 7. O quadro fático indica que não houve violação a direitos da personalidade do autor. A falha do banco réu quanto aos deveres de transparência e informação (com as cobranças indevidas), não enseja, por si só, compensação por danos morais (art. 375 do Código de Processo Civil-CPC). 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 2031528, 0730531-13.2024.8.07.0003, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.) – grifos nossos PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. DECISÃO REFORMADA. 1. São devidos honorários advocatícios em favor do advogado do Executado na Impugnação ao Cumprimento de Sentença total ou parcialmente acolhida, conforme tese firmada pelo c. STJ ao julgar o REsp no 1.134.186, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410). 2. O percentual dos honorários advocatícios deve incidir sobre o proveito econômico, que corresponde ao valor do excesso reconhecido quando da análise da impugnação. 3. No caso concreto, o proveito econômico obtido pelo Agravante justifica a fixação dos honorários no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor decotado do cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC/15. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1926106, 0725552-17.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024.) - grifos nossos Quanto ao tema, destaco a incidência dessa verba honorária sucumbencial não ter previsão expressa no art. 85, § 1o, do CPC, mas nesse dispositivo legal estar implicitamente abrangido, e o fato de o c. Superior Tribunal de Justiça, em recurso submetido ao rito dos repetitivos, tê-la expressamente reconhecido, consoante tese expressa na ementa adiante transcrita: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) - grifos nossos Por fim, dada a parcialidade da apuração realizada pelo agravante, o que gera dúvida suficiente sobre a higidez do cálculo apresentado e do excesso por ele apontado, tenho por necessária a verificação imparcial elaborada por órgão auxiliar do Juízo (Contadoria Judicial) acerca dos índices que devem, nos termos da presente decisão, serem aplicados, conforme dispõe o art. 524, § 2o do CPC que “para verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo”. Dessa forma, reputo por evidenciada, em parte, a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso, contudo, não para o acolhimento da impugnação apresentada pelo executado em sua totalidade, adotando os cálculos apresentados pelo agravante, mas para os acolhê-los parcialmente a fim de averiguar o valor devido perante a Contadoria Judicial, com a observância do INPC como índice de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data de elaboração da planilha apresentada ao Id 57446501, p. 3, de modo a desvelar o valor devido ao agravado. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses dois requisitos, notadamente porque o agravante poderá ter valores homologados de forma indevida e sofrer, em relação a eles, possíveis atos expropriatórios. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste recurso pelo colegiado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 26 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora